Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-65.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000147-65.2018.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GUILHARDE MOURA LEITE Advogado(s): DEBORHA MOURA LEITE, VINICIUS COSTA SILVA, CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO APELADO: RIVADAVIA FERRAZ JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA OFENSIVA EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA POSTERIOR. ATO ILÍCITO INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. CONSUMAÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM ANOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 132, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. EXPIRAÇÃO NO DIA DE IGUAL NÚMERO AO DE INÍCIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. I. Caso em exame 1. Ação de reparação civil por danos morais proposta pelo Autor, pessoa física, em face do Réu, responsável por sítio eletrônico de notícias, buscando indenização decorrente da publicação de matéria jornalística, datada de 19 de março de 2015, que lhe atribuiu a prática de crimes graves, o que teria violado sua honra e imagem. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação ocorreu após o decurso do prazo trienal. II. Questão em discussão 2. Se o prazo prescricional para a pretensão indenizatória por danos morais oriundos de publicação ofensiva conta-se da data da publicação do ato ou da cessação de seus efeitos, aplicando-se a teoria da actio nata. 3. Se a regra de contagem do prazo trienal aplicável ao caso deve ser aquela prevista no caput ou no parágrafo 3º do artigo 132 do Código Civil. III. Razões de decidir 4. O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de três anos, conforme expressa disposição do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. 5. A pretensão indenizatória nasce com a violação do direito, em conformidade com o princípio da actio nata (artigo 189 do Código Civil), que, no caso de danos morais, se inicia com a ciência inequívoca da lesão e de sua autoria (teoria da actio nata subjetiva). 6. A veiculação de notícia ofensiva configura ato ilícito de natureza instantânea, cujo marco inicial da pretensão indenizatória é a data da publicação, e não a permanência do conteúdo online, que se traduz em mera continuidade dos efeitos do dano. 7. Não havendo nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a ciência da lesão em momento posterior, presume-se que a Apelante teve conhecimento do teor da notícia na data de sua publicação (19 de março de 2015), notadamente por ser o fato de conhecimento público e envolver sua própria prisão. 8. A contagem do prazo prescricional fixado em anos deve obedecer ao disposto no artigo 132, § 3º, do Código Civil, o qual estabelece que o prazo expira no dia de igual número ao de início, não se aplicando a regra geral de exclusão do dia do começo prevista no caput para os prazos contados em dias. 9. Iniciado o prazo prescricional em 19 de março de 2015 e expirado em 19 de março de 2018, o ajuizamento da ação em 20 de março de 2018 revela-se intempestivo, estando correta a sentença que reconheceu a prescrição. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação Cível conhecido e NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000147-65.2018.8.05.0155, em que figuram como apelante GUILHARDE MOURA LEITE e como apelado RIVADAVIA FERRAZ JUNIOR ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora